Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PARÂMETROS DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA.

1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

2. Adequação a tese fixada. Na fixação dos honorários de sucumbência devem ser observados os percentuais previstos no §2o do artigo 85 do CPC, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. Em juízo de retratação, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo 1076 do colendo STJ.